Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACORBETADA PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. ILICITUDE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte deve se fundar em circunstâncias concretas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida à pessoa natural, conforme interpretação dos §§ 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil.
2.De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.
3. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome consiste em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à condição do do devedor.
5. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida.
6. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. O registro do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.
7. Apelação da autora conhecida e desprovida.
8. Apelaçao da ré conhecida e provida.